Tribunal: STF
Processo: ARE 1430580
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A c. Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisum que desproveu o presente agravo em recurso extraordinário, em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2003 . RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Por meio da Petição n. 72581/2023, o recorrente Renato Vargas Netto sustenta que “o Ministério Público não ofertou o acordo de não persecução penal, observa-se, porém, que a inviabilização do acordo de não persecução penal configura ato abusivo e ilegal, tendo em vista que o acusado atende a todos os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal”, razão pela qual requer “seja determinado de ofício, baseado no entendimento pacificado desta Suprema Corte, a remessa dos autos em forma de diligência para o I. representante do Ministério Público ou para a Câmara Revisora do MPSP, para o oferecimento de ANPP ao acusado”.



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Verifico que o inteiro teor do acórdão que negou provimento ao agravo interno foi publicado em 16/06/2023, sendo que o ora peticionário deixou correr in albis o prazo recursal, restando exaurida a jurisdição desta Corte. 



    Consectariamente, nada mais há a prover no presente feito. 



    Ex positis, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente